Tribunal: TJSP
Processo: 0005970-72.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de aplicação de lei penal mais benéfica e, via de consequência, retificação do cálculo das penas para constar a exigência do cumprimento de 40% da sanção para progressão de regime – Sentenciado reincidente. Cumprimento da fração de 3/5 da pena (ou 60%, nos termos da Lei no 13.964/2019) – Desnecessidade de reincidência específica. Precedentes deste E. Tribunal

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de aplicação de lei penal mais benéfica e, via de consequência, retificação do cálculo das penas para constar a exigência do cumprimento de 40% da sanção para progressão de regime – Sentenciado reincidente. Cumprimento da fração de 3/5 da pena (ou 60%, nos termos da Lei no 13.964/2019) – Desnecessidade de reincidência específica. Precedentes deste E. Tribunal – Prequestionamento – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005970-72.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ROBSON BAPTISTA DE PAULA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005970-72.2020.8.26.0521 -Voto no 13341
2
Agravo em execução penal no 0005970-72.2020.8.26.0521 - Digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM da Comarca de Sorocaba (10a RAJ)
Execução no 0001522-90.2019.8.26.0521
Agravante: Robson Baptista de Paula
Agravado: Ministério Público
Magistrado: Dr. Alessandro Viana Vieira de Paula
Voto no 13341
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Pleito de aplicação
de lei penal mais benéfica e, via de consequência,
retificação do cálculo das penas para constar a exigência do
cumprimento de 40% da sanção para progressão de regime
Sentenciado reincidente. Cumprimento da fração de 3/5
da pena (ou 60%, nos termos da Lei no 13.964/2019)

Desnecessidade de reincidência específica. Precedentes
deste E. Tribunal
Prequestionamento
Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão de fls. 92/93, que indeferiu o pleito de aplicação de lei penal mais
benéfica e a retificação do cálculo de penas formulado por Robson
Baptista de Paula, mantendo a exigência de cumprimento de 3/5 (três
quintos) ou 60% (sessenta por cento) da sanção para a progressão de
regime.
Inconformado, recorre o sentenciado pugnando a
reforma da decisão ao argumento de que a Lei no 13.964/2019 impôs a
necessidade de cumprimento de somente 40% (quarenta por cento) ou
2/5 (dois quintos)
da pena privativa de liberdade para sentenciados
primários ou não reincidentes específicos em crimes hediondos
o que
caracteriza novatio legis in mellius e, portanto, deve retroagir em seu
benefício (fls. 01/06).
Contrariado o recurso (fls. 101/103), a decisão recorrida
foi mantida (fl. 104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005970-72.2020.8.26.0521 -Voto no 13341
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 111/114).
É o relatório.
A insurgência não merece acolhida.
Com efeito, Robson Baptista de Paula cumpre pena
privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, em decorrência de condenação pelo crime do artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06 (equiparado a hediondo cf. atestado, guia
de recolhimento e atestado, às fls. 07/08 e 66/67). Há, ainda, notícia de
condenação pretérita pela prática do delito do artigo 16 da Lei no 10.826/03
(crime comum) cf. folha de antecedentes, às fls. 40/43.
Portanto,
é
reincidente
e,
assim,
obrigatório
o
cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) da pena ou 60% (sessenta
por cento), nos termos da Lei no 13.964/2019 que alterou a redação do
artigo 112 da LEP para que seja alcançado o requisito de ordem objetiva
necessário à progressão de regime.
Isso porque, à exemplo do que ocorria durante a
vigência do artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 8.072/90, o legislador não distinguiu
reincidência específica da comum, bastando a existência de condenação
pretérita.
Veja-se, nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta
Corte Bandeirante:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL - CÁLCULO DE PENAS

EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5
ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O
SENTENCIADO NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO
NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO IRRELEVÂNCIA
A LEI No 13.964/2019 NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005970-72.2020.8.26.0521 -Voto no 13341
4
A
REINCIDÊNCIA
COMUM
OU
ESPECÍFICA

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP
Agravo
de
Execução Penal no 0002060-37.2020.8.26.0521, Rel.
Willian Campos, 15a Câmara de Direito Criminal, J.
09.05.2020. Com idêntico raciocínio: TJSP Agravo de
Execução Penal no 0004313-55.2020.8.26.0502, Silmar
Fernandes,
9a
Câmara
de
Direito
Criminal,
J.
08.06.2020; TJSP
Agravo de Execução Penal no
0001771-07.2020.8.26.0521, Rel. Paulo Rossi, 12a
Câmara de Direito Criminal, J. 04.06.2020; e TJSP

Agravo
de
Execução
Penal
no
0001104-55.2020.8.26.0154, Rel.a Claudia Fonseca
Fanucchi, 5a Câmara de Direito Criminal, J. 03/06/2020).
O escólio de Renato Brasileiro de Lima pontua:
"[...] quando a lei deseja se referir à reincidência
específica, o faz de maneira expressa. A propósito,
basta ver o exemplo do art. 83, inciso V, do CP, aí
incluído
por
força
da
Lei
n.
8.072/90,
que
expressamente
faz
menção
aos
condenados
reincidentes específicos em crime de natureza
hedionda e equiparada. Na mesma linha, ao tratar da
substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, o art. 44, § 3o, in fine,do CP, faz
menção expressa à reincidência operada em virtude
da prática do mesmo crime. Destarte, diante do
silêncio da Lei o art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90 refere-
se genericamente à reincidência não é dado ao
intérprete incluir requisitos diversos, sob pena de
violação ao princípio da legalidade. Logo, se alguém
cometer crime hediondo ou equiparado, depois de já
ter sido condenado irrecorrivelmente por outro crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005970-72.2020.8.26.0521 -Voto no 13341
5
hediondo ou não, nos últimos cinco anos, poderá
progredir apenas depois de cumprir 3/5 (três quintos)
da pena no regime anterior" (LIMA, Renato Brasileiro
de. Legislação Criminal Especial comentada: volume
único. 7a edição, revista, atualizada e ampliada.
Salvador: Jus Podivm, 2019. p. 256)
No caso dos autos, o Juízo das execuções acertou ao
indeferir a aplicação de menor fração, pois como visto o lapso de 40%
previsto no artigo 112, V, da Lei no 7.210/84, é restrito a sentenciados
primários.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator